Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705904-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA BERNADETE SOBREIRA NUNES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA BERNADETE SOBREIRA NUNES, contra a decisão de ID 145143146 – integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração (ID 147620699) –, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Antecipada de Urgência Indenização por Cobrança Indevida e Indenização por Danos Morais n. 0742386-63.2022.8.07.0001, movida em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, ora agravada. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID origem 145143146), em que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante, nos seguintes termos: Determinado à parte autora a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, ela apresentou documentos pelo ID 144116996. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos. Inicialmente, verifica-se que a autora residente em área nobre de Brasília/DF. Além disso, a autora juntou aos autos contrato de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico que, conforme ID 141889125, custou R$ 25.000,00 com pagamento à vista. Nesse contexto, não há como sustentar que a autora possa custear sistema fotovoltaico em sua residência mas não possa arcar com as custas de ingresso, as quais, na Justiça do Distrito Federal, tem a modicidade por característica. Destaco que a autora se limitou a juntar extrato de cartão e conta vinculada ao Banco Itaú, que não comprovam hipossuficiência. Pelos documentos juntados com a inicial, resta nítido que a acusada possui outra conta bancária e cartão de crédito (Banco do Brasil). Aliás, denota-se que a requerente buscou inclusive aumentar o limite do seu cartão. Depreende-se também que no referido banco, a autora é "Cliente Estilo", que é direcionado para clientes com maior poder aquisitivo. Assim, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). (Grifos no original) A ora agravante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de que a decisão contrariou a documentação acostada aos autos. O Juízo rejeitou os embargos, conforme decisão abaixo transcrita (ID origem 147620699): Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão ID 145143146. Alega a ocorrência de contradição, ao argumento de que a autora faz jus a gratuidade de justiça. DECIDO. Não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses apresentadas foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. (Grifo no original) Maria Bernadete Sobreira Nunes, então, questiona o acerto da decisão de ID origem 145143146 – integrada pela decisão de ID origem 147620699 –, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que se enquadra nos requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Ressalta que os documentos anexados aos autos de origem demonstram a sua miserabilidade jurídica atual. Defende que é suficiente a simples afirmação da hipossuficiência, pela pessoa natural, para que seja concedida a gratuidade da justiça. Argumenta que o fato de residir em área nobre de Brasília/DF não impede o deferimento do benefício, uma vez que a sua aquisição decorreu da venda do imóvel partilhado em divórcio consensual. Aduz que reside com o seu filho no referido local. Narra que o valor da venda do imóvel também foi utilizado para pagamento do sistema fotovoltaico, há aproximadamente três anos, antes da instauração da pandemia da COVID-19. Defende que, após os aludidos gastos, a quantia oriunda do divórcio se esgotou, quando a agravante passou a subsistir com seus próprios rendimentos. Complementa que, em razão da pandemia, sua situação financeira foi alterada, em razão da “política governamental que não aumentou o salário/benefício no patamar equivalente da inflação, mas, também, (e principalmente) pelo exagerado e descontrolado aumento do preço dos alimentos, bens de consumo, fornecimento serviços, medicamentos, dentre outros, diminuindo, consideravelmente, o poder de compra” (ID 43785214 - Pág. 11). Assevera que, na atualidade, não possuiria condições de adquirir o imóvel em que hoje reside, nem o sistema fotovoltaico, e tampouco de custear as despesas processuais, uma vez que vive exclusivamente com os recursos oriundos de benefício do INSS, o qual alega constar do documento de ID 141891017. Afirma que se enquadra no conceito de hipossuficiente adotado na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF. Frisa que seu rendimento mensal mal supre as despesas básicas para a sua própria subsistência e a de seu filho. Aduz que solicitou aumento no limite de cartão de crédito para viabilizar o pagamento de alimentação, energia e outros custos. Conta que a condição de “Cliente Estilo”, junto ao Banco do Brasil, foi alcançada enquanto ainda estava casada, e que, para tanto, foi considerada a renda do casal. Pontua ser isenta do pagamento de imposto de renda, uma vez que sua única fonte de renda é inferior a R$ 1.903,99 (mil, novecentos e três reais e noventa e nove centavos). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, “a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder o benefício da gratuidade da justiça”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade, de forma integral, à agravante, ou, subsidiariamente, concessão do benefício em percentual adequado ao caso concreto (ID 43400137). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que o documento anexado a este Agravo (ID 43793079) não foi submetido à apreciação do Juízo de origem. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o documento de ID 43793079. A agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, considerando que o pleito formulado pela agravante consistiu em “suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder o benefício da gratuidade da justiça” (ID 43785214 - Pág. 26), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente concedida a gratuidade. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que a agravante afirmou possuir rotina de trabalho, conforme se infere do excerto a seguir (ID origem 141889122 - Pág. 2): A rotina dessa pequena família é de todos os dias úteis, bem como vários sábados e domingos, passarem praticamente o dia inteiro fora de casa, até porque a autora trabalha na Asa Norte, e o filho é universitário e estuda praticamente o dia todo. Portanto, o imóvel é utilizado basicamente para descaso noturno e em alguns finais de semana específicos. Ademais, da leitura dos e-mails anexados à petição inicial, constato que a agravante assinou as mensagens eletrônicas com o seu nome e a informação “Comunicação Institucional Relações Públicas”, circunstância que induz a conclusão de que exerce atividade laborativa. Há, pois, aparente contradição entre as circunstâncias relatadas, haja vista que, em sede de embargos de declaração, a agravante aduziu que “somente possui renda do benefício do INSS” (ID origem 147492366 - Pág. 6). Outrossim, neste Agravo, a recorrente reitera auferir exclusivamente benefícios do INSS, e afirma que a sua comprovação consta do documento de ID 141891017. Ocorre que não foi possível localizar nos autos de origem, nem nos deste Agravo, documento identificado com o ID 141891017, tampouco prova do recebimento do benefício do INSS alegado pela agravante. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não foi identificada qualquer prova da renda mensal auferida pela agravante. Tal comprovação, porém, aparenta ser bastante simplória, caso a agravante auferisse unicamente benefício previdenciário ou na hipótese de receber rendimentos de seu trabalho. Bastaria, no primeiro caso, a juntada do extrato do benefício, ou, no segundo, a juntada de contracheques, carteira de trabalho, notas fiscais emitidas, transferências bancárias recebidas, dentre outros. Desta feita, se, de um lado, não foi possível constatar quais são os rendimentos da agravante, de outra banda, existem indícios de que aquela não se enquadra na condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do CPC. Neste ponto, salta aos olhos o fato de que a agravante reside em bairro nobre, em condomínio de casas usualmente integrado por pessoas de elevado poder aquisitivo (ID origem 141889129). A agravante, ainda, relata, na petição inicial, ter contratado instalação de sistema fotovoltaico, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID origem 141889125). Ademais, observo que, quando instada a apresentar os últimos três extratos de sua conta bancária, o fez apenas no que concerne ao Banco Itaú (IDs origem 141927468 e 144144218), muito embora tenha anexado aos autos documentos que indicam possuir conta bancária junto ao Banco do Brasil (IDs origem 141891027 e 141891018). Para além disso, em que pese instada a anexar as suas três últimas faturas de cartão de crédito (ID origem 141927468), a agravante se limitou a juntar ao feito os boletos do cartão de crédito dos três meses anteriores (ID origem 144300395), sem viabilizar a análise do detalhamento dos gastos pelo Juízo. Nesse sentido, à míngua de comprovação da renda mensal da agravante, e diante da existência de elementos que indiciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entendo, ao menos nesta análise superficial, que a decisão recorrida aparenta ter cumprido o art. 99, § 2o, do CPC, ao negar o benefício à requerente. Diante disso, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Considerando que a concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC – perigo da demora e probabilidade do direito – a ausência do segundo se faz, portanto, suficiente para o indeferimento da medida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Haja vista o indeferimento do efeito suspensivo, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o e do art. 1.007, caput e § 2o, todos do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Publique-se. Brasília, 02 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.